Tribunal: TJMT
Processo: 1045856-52.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045856-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA RAIMUNDA DE JESUS CARVALHO - CPF: 891.336.921-49 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA LEANDRO - CPF: 041.609.071-05 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1045856-52.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARIA RAIMUNDA DE JESUS CARVALHO

Recorrido(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA EXTINTIVA – RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR A CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em condenação em litigância de má fé, pois em que pese a reclamante distribuir nova demanda com a mesma negativação, verificada pela identidade do número do contrato e data da inclusão, o extrato é atualizado, não havendo indícios suficientes para manter a aplicação da penalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação ante o reconhecimento de coisa julgada e condenou o Reclamante em litigância de má-fé.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a procedência da ação, bem como aduz que não incorreu em litigância de má fé, sendo objeto do mesmo a pretensão para ver afastada a condenação decorrente da mesma.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa a presente demanda sobre inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 243,14 (duzentos e quarenta e três reais e quatorze centavos),

contrato n° 5042612374,
com vencimento em
09/12/2016, inclusão em 08/8/2017.

Ao sentenciar o feito, o magistrado de origem reconheceu a coisa julgada, pois o recorrente distribuiu o processo nº 8024763-16.2018.811.0001, que tramitou perante o 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá, tendo sido julgado improcedentes os pedidos autorais em 28/08/2018, estando o processo atualmente arquivado após a ocorrência do trânsito em julgado da ação.

No entanto, verifica-se que na demanda anterior foi distribuída por outro advogado, o que justifica o mal-entendido. A restrição possui o mesmo número de contrato, e mesma data de inclusão.

Nota-se que devido a permanência da restrição até o protocolo da nova demanda, a recorrente entendeu se tratar de outra pendência financeira.

Como a data de vencimento e o número de contrato coincidem, mantenho a extinção pela Coisa Julgada.

O único reparo a se fazer na sentença é em relação à litigância de má-fé, visto que, inexistindo nos autos alguma ilação de que a mesma soubesse se tratar da mesma dívida.

Apenas por tal detalhe é que não será mantida a litigância de má-fé,
caso contrário, de forma tranquila e serena seria mantida na sua integralidade e ainda ocorreria a revogação da gratuidade de justiça.

Logo, dos fatos constantes na inicial, tenho por não evidenciado a deslealdade processual do Recorrente apta a dar ensejo a sua condenação.

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação em litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para
EXCLUIR
a condenação por litigância de má-fé, bem como, a condenação em custas e honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022